Tribunal: STF
Processo: ARE 1482623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Auxiliar de serviços gerais - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, paridade remuneratória e incorporação integral do adicional de insalubridade - Possibilidade - Omissão legislativa configurada ante a falta de regulamentação do §4º do art. 40 da CF -Aplicação analógica do art. 57 da Lei 8.213/91 – Prova pericial favorável ao interesse do autor - Servidor que preencheu os requisitos da legislação para a concessão de aposentadoria especial, bem como tem direito à incorporação do adicional previsto na LCE 432/85 - Direito à integralidade e paridade - Admissibilidade - Servidor admitido antes do advento da EC 41/2003 - Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença parcialmente reformada em favor do autor. 



    Recurso da SPPREV e FESP improvido. 



    Recurso do autor provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º; 3º; 4º, III; 8º; 10 e 17, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, defende-se que a percepção de adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial (eDOC 7, p. 12). Sustenta-se, ainda, que (eDOC 7, p. 13):



    “A comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável. Observe-se que esse laudo não se confunde com o laudo de insalubridade (elaborado para fins do adicional de insalubridade) e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especia” 



    Aduz-se que (eDOC 7, p. 17):



    “Assim, a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 7, p. 21):



    “Assim, não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro!”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF e, ainda, ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 3-14):



    “De fato, a prova produzida nos autos, notadamente a pericial (fls. 178/193), confirma a condição insalubre da atividade desempenhada pelo servidor, de forma habitual e permanente, desde 25/07/94, o que corrobora o fato de o Estado de São Paulo estar pagando o adicional de insalubridade, em total sintonia com o disposto na LCE 432/85:



    (...)



    Esta E. Corte de Justiça entende pela aplicação da legislação que regulamenta o regime geral da previdência social, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não havia sido editada a lei específica: (...)



    E, colocando uma pá de cal na matéria, foi editada pelo C. STF, a Súmula Vinculante nº 33:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Dessa forma, é de rigor a aplicação das regras da previdência geral, em especial do artigo 57, da Lei nº 8.213/91, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Repita-se, diante da prova produzida nos autos, se constata que, de fato, o servidor exerce a aventada atividade em condições insalubres por pelo menos 25 (vinte e cinco) anos, daí porque tem direito ao reconhecimento à aposentadoria especial.



    (...)



    No mais, de rigor o reconhecimento do direito à integralidade e paridade remuneratória em favor do autor. 



    A Emenda Constitucional nº 41/2003 modificou a redação do parágrafo 8º, do art. 40, da Constituição Federal, para extinguir a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos inativos ou pensões. Todavia, a nova redação não atinge o direito adquirido daqueles que já eram servidores públicos ou já se encontravam aposentados até a data da vigência da referida emenda, nos exatos termos do art. 6º, aclarado ainda mais pela EC nº 47/2005. 



    Frise-se que o autor ingressou no serviço público no ano de 1994, portanto, já estava investido em cargo público antes da promulgação das referidas emendas.



    Dessa forma, a Emenda Constitucional não pode retroagir para retirar as garantias conferidas aos servidores antes de sua vigência, não se vislumbrando afronta aos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 17, do artigo 40, da Carta Magna. 



    A EC nº 41/2003 só tem aplicação para quem ingressou no serviço público a partir de sua vigência. Por conseguinte, afasta-se a aplicação da Lei nº 10.887/2004, já que garantida a paridade remuneratória.”



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).  



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Emenda à Constituição Paulista nº 49/2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1066419 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19-03-2018)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 783242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17-10-2014).



     Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente